Tribunal: TJDFT
Processo: 0005999-45.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005999-45.2017.8.07.0008 RECORRENTE: CÁSSIA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA. POSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTODA PENA ESPECÍFIO. MODIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. POSSIBILDADE. I - Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, do crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito e do crime de comunicação falsa de crime, deve ser mantida a condenação. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova colhidos nos autos. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV- A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando retratada em Juízo, desde que seja corroborada pelas demais provas judicializadas. V - Não sendo comprovado qualquer ato (ameaça grave e concreta) suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível na forma descrita pelo art. 22 do CP. VI - A conduta consistente em guardar de forma ilegal um silenciador de uso restrito, subsume-se ao tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, ainda que esse artefato não esteja acompanhado de arma de fogo. VII - Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção é incabível a soma das reprimendas, devendo ser fixado regime de cumprimentos específico para cada modalidade de pena. VIII - Comprovada a origem lícita por meio de contracheques, possível a restituição dos valores apreendidos. IX - Recursos de CÁSSIA e MARIA GABRIELA conhecidos e desprovidos. Recurso de FRANCIMAR conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição do crime de roubo por insuficiência de prova relativa à autoria e materialidade do crime que lhe fora imputado, pois as ligações obtidas com a quebra do sigilo telefônico não foram suficientes para resultar em sua condenação pela prática do delito de roubo; b) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência de prova acerca do delito de porte/posse ilegal de arma, sob o argumento de que seu namorado assumiu que era o proprietário dos objetos encontrados em sua residência, incluindo arma de fogo; c) artigo 180 do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para receptação, porque, ao afirmar que a acusada tinha ocultado objeto que sabia ser produto de crime, o acórdão impugnado deveria tê-la condenado pelo crime de receptação; d) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, asseverando que, em caso de eventual condenação por receptação, e demonstrada a inaplicabilidade do artigo 16 da Lei 10.826/03, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, tendo em vista que mesmo que seja parcialmente provido o recurso, a condenação não ultrapassará 8 (oito) anos de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76 do Código de Processo Civil (ID 14029091), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 15149919), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1691485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassada, o recurso especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 180 do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Tampouco reuniria condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2o, A, DO CP. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa II - No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. III - A jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição à liberdade e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito, como no caso em exame. IV - A literalidade do art. 33, § 2o, a, do CP impõe o regime fechado para as penas superiores a 8 anos, como na hipótese em concreto, na qual fixada reprimenda de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025